Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DA MEDICINA DESDE A ANTECIPAÇÃO. DECLARAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE REGISTRO REGULAR. PRESUNÇÃO (ART. 212 DO CÓDIGO CIVIL). CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO POSTERIORMENTE. INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO. INVALIDAÇÃO DO REGISTRO. ATO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU DEFINITIVA. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. SUCUMBÊNCIA DA APELANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8-A. LEI No 14.365/2022. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO.
1. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A petição inicial cuida de pedido de colação antecipada de grau no curso de Medicina. A tutela antecipada foi deferida e após o decurso de quase um mês, foi proferida decisão liminar em agravo de instrumento para suspender os efeitos da tutela antecipada deferida na origem, que foi posteriormente declarado prejudicado.
2. O apelado, autor, em réplica, comprovou o cumprimento da tutela de urgência deferida na origem, por parte da instituição de ensino apelante, conforme declaração da Diretoria Geral da UPA I – JARDIM INGÁ, Luziânia/GO, acompanhada da sua ficha de presença. Nela consta, inclusive, o respectivo registro perante o Conselho Regional de Medicina Do Distrito Federal – CRM/DF.
3. Nos termos do art. 212 do Código Civil “Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante: (...) II - documento; (...) IV – presunção (...)”. O apelado é titular de registro regular no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Presume-se que tal direito não poderia sido conferido sem a colação de grau e a certidão de conclusão de curso, em caráter antecipado.
4. Apesar do efeito suspensivo deferido no agravo, a decisão proferida foi ineficaz para restituir as partes ao status quo ante. Desde o deferimento da liminar pelo juízo de primeiro grau, o apelado passou a exercer regularmente a medicina, após a colação de grau antecipada. E essa situação fática também se presume inalterada até data da conclusão regular do curso, em julho de 2021, cuja realização é irrelevante. Não houve ato judicial ou administrativo que impedisse o exercício da profissão junto ao CRM/DF.
5. Diante do cumprimento da tutela de urgência deferida na origem pela apelante, correta a sentença que julgou procedentes os pedidos da petição inicial e confirmou a liminar. Logo, a apelante foi sucumbente e deve arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios.
6. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O referido dispositivo incide na hipótese, considerado o baixo valor da causa (R$790,48). Nos termos do art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei n. 14.365/2022, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
7. A atual tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF prevê que para ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição prevista na tabela, deve ser observado o valor mínimo de 25 (vinte e cinto) URH (Unidade Referencial de Honorários), que, no período de maio de 2022, corresponde a R$ 342,17 (trezentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos). Logo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$ 8.661,25 (oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), com fulcro nos art. 85, §§ 8o e 8a-A, do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios equitativos redimensionados de ofício e majorados.